Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE. CONTRATO DE LINHA TELEFÔNICA. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida nos quais defende a existência de erro material e omissão no acórdão, uma vez que foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela recorrente, sendo nelas formulado pedido de condenação ao pagamento de multa pela interposição de embargos com intuito protelatório. Contrarrazões apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. Com efeito, de fato existem os vícios apontados. Isso porque, ao contrário do sustentado no acórdão de ID 57645513, que apreciou embargos de declaração opostos pela recorrente, houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida. E nas contrarrazões existe pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Portanto, presente o erro material e a omissão apontada.

IV. No que se refere ao erro material, onde se lê “Contrarrazões não apresentadas”, leia-se “Contrarrazões apresentadas”. No que tange à omissão apontada, não se verifica evidente intuito protelatório nos embargos, uma vez que apenas foram apontados razoáveis argumentos acerca da existência de contradição. Assim, ainda que os citados embargos não tenham sido acolhidos, não há que se falar em fixação de multa por intuito protelatório.

V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos da fundamentação, sem alteração de resultado de julgamento.

VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.